Tribunal: STF
Processo: ARE 1306038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de Sul, assim ementado (fls. 47-49, Vol. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PRESCRIÇAO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 666 DO STF. CORREÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito, pois a matéria discutida nos autos não se ajusta ao Tema 899 do STF, que trata da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, mas sim ao ressarcimento ao erário decorrente de ilícito administrativo.
    2. Assiste razão ao apelante e à ilustre Procuradora de Justiça ao alegar que a sentença é extra petita, pois o juízo de origem julgou os pedidos como se tratasse de ação de improbidade, condenando ao réu, além do ressarcimento ao erário do valor percebido, ao pagamento de multa civil no valor do dano e à proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por cinco anos, pedidos estes que extrapolam o pedido da inicial. 
    3. Desconstituição da sentença que não se faz necessária, bastando delimitar o escopo condenatório ao pedido de ressarcimento do dano ao erário. Embora o juízo de origem não tenha analisado algumas das matérias de defesa do réu, tenho como incidente no caso concreto a previsão do §3º, inciso II, do art. 1.013 do CPC, sendo crível admitir que o processo está em condições de imediato julgamento pela aplicação do princípio da causa madura. 
    4. O julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 669069/MG pelo STF deixou claro que a tese firmada no Tema 666, a respeito da prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, está restrita aos ilícitos decorrentes de acidente de trânsito, além do que não se consideram como ilícitos civis os que decorrem de infrações ao direito público, como no caso em exame, em que a pretensão de ressarcimento levou em conta os prejuízos causados pelo réu ao se apropriar indevidamente de tributos estaduais, atos que foram considerados inclusive como crime. 
    5. A esse respeito, forçoso reconhecer que permanece o entendimento acerca da imprescritibilidade da ação em questão, pouco importando que tenha sido ajuizada quando já ultrapassado o quinquênio legal. Alegações de prescrição e de suspensão da ação que vão rejeitadas.
    6. Não subsiste a arguição de inépcia da inicial pela falta de descrição do fato determinante do pedido, pois é bastante claro que a ação de ressarcimento está motivada no dano causado ao Erário pelo réu, servidor público que, no exercício do cargo, apropriou-se indevidamente de tributos. 
    7. A relação jurídica tributária existente entre o Fisco e o contribuinte ou responsável não se confunde com a relação jurídica estatutária que o servidor mantém com o Estado, no âmbito da qual foi verificada violação aos deveres funcionais causadora de dano ao Erário, consubstanciada em apropriação de tributos estaduais, desimportando as alegações do réu no sentido de que o crédito contra o devedor tributário subsiste ou de que o crédito tributário não é mais passível de liquidação. 
    8. Em se tratando de demanda fundada na prática de ato ilícito, os juros moratórios são devidos desde a data do evento danoso nos percentuais de 6% ao ano antes da entrada em vigor do CC/2002, e de 12% ao ano a partir de 10.01.03, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e artigo 406 do CC, combinado com o artigo 161, § 1º, do CTN.
    No que tange à correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso (26/04/2001), pelo IGP-M, índice que melhor recompõe a desvalorização da moeda.
    9. Apelação parcialmente provida exclusivamente quanto aos critérios de atualização da indenização. 
    PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PRESCRIÇÃO E DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, ADEQUANDO-SE A CONDENAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. “
    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, foram parcialmente acolhidos os opostos pelo ora recorrente e providos os do Estado, ambos com efeitos infringentes, unicamente para redistribuir os ônus da sucumbência (Vol. 2, fls. 101 e 137).
    No Recurso Extraordinário (fl. 150, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da Carta da República. Assevera, em suma, que, tratando-se de ato ilícito civil e não de ação de improbidade, a pretensão do Estado encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932, consoante a Tese 666 de repercussão geral. 
    Em contrarrazões (fl. 161, Vol. 2), o recorrido, em preliminar, aponta a ausência de repercussão geral da matéria recursal e a incidência dos óbices das Súmula 7/STJ e 279/STF. No mérito, defende, em síntese, que a ação ajuizada na origem tem por objeto ressarcimento ao erário decorrente da prática de ilícito administrativo, e sob essa perspectiva deve ser analisada a prescrição, fazendo incidir o entendimento fixado no Tema 666 (fl. 169). Acrescenta que, “a título de argumentação, acaso afastada a aplicação do entendimento consolidado pelo STF no Tema 666, a prescrição não pode ser reconhecida no caso concreto em razão do trâmite de ação penal, cuja sentença condenatória restou confirmada em segundo grau de jurisdição pela 4ª Câmara Criminal do TJRS apenas no julgamento ocorrido em 04/12/2008 (Processo Criminal n2 001/2.05.0015347-8 e Apelação n 70021904420)” (fl. 170, Vol. 2).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF (fl. 183, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante sustenta ser aplicável ao caso o Tema 666, pois na hipótese se trata de ação ordinária de indenização, e não de ação de improbidade administrativa (fl. 189, Vol. 2).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, interpretando o Tema 666 da repercussão geral, reformou parcialmente a sentença, para condenar o ora recorrente a ressarcir os danos causados ao Erário. Para melhor compreensão da controvérsia, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 62-77, Vol. 2):
    “Como se depreende da inicial, o Estado do Rio Grande do Sul ajuizou contra o réu ação de ressarcimento ao Erário em razão de ato ilícito praticado pelo servidor público que, no exercício do cargo de Agente Fiscal do Tesouro do Estado, apropriou-se indevidamente de valores correspondentes a tributos estaduais. 
    Tais fatos delituosos foram apurados na Sindicância Administrativa nº 0016/2003-10-02, dando causa a Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do réu a bem do serviço público. 
    Também foi instaurado processo criminal contra o demandado e os demais coautores, tendo sido proferida sentença condenatória no Processo Criminal nº 001/2.05.0015347-8, confirmada em Segundo Grau de jurisdição pela 4ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Cível nº 70021904420, ocorrido em 04/12/2008:
    (…)
    Destarte, como demonstrado, a presente ação visa ao ressarcimento do Erário decorrente da prática de ilícito administrativo pelo réu, servidor público estadual, e sob essa perspectiva devem ser analisadas as arguições de nulidade da sentença e de prescrição. 
    Sentença Extra Petita
    Assiste razão ao apelante e à ilustre Procuradora de Justiça ao alegar que a sentença é extra petita, pois o juízo de origem julgou os pedidos como se tratasse de ação de improbidade, condenando ao réu, além do ressarcimento ao erário do valor percebido, ao pagamento de multa civil no valor do dano e à proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por cinco anos, pedidos estes que extrapolam o pedido da inicial.
    (…)
    Verifica-se, entretanto, que não se faz necessária a desconstituição da sentença, bastando delimitar o escopo condenatório ao pedido da inicial, isto é, ao ressarcimento do dano ao Erário. Embora o juízo de origem não tenha analisado algumas das matérias de defesa do réu, tenho como incidente no caso concreto a previsão do §3º, inciso II, do art. 1.013 do CPC: 
    (…)
    Prescrição
    Como ilustrado, trata-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de ilícito administrativo, com base no § 5º do art. 37 da CF - dispositivo não mencionado expressamente pelo autor, mas que decorre da descrição dos fatos constantes da inicial – que não se confunde com a pretensão fundada na prática de ato tipificado na LIA. 
    Relativamente ao artigo 37, §5º, não se pode olvidar que a Constituição Federal atribuiu especial proteção do patrimônio público, não apenas pela necessidade de promover o bem de todos, que é um objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso IV, da CF, mas porque, em não havendo esta tutela especial, a própria consolidação do Estado Democrático de Direito, especificamente em relação à dimensão social, de prestações sociais que devem ser materializadas para a comunidade, seria inviável. 
    (…)
    O Órgão Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a ressalva final prevista no artigo 37, § 5º, da CF, no sentido de definir o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário, reconheceu a existência de repercussão geral no RE nº 669069/MG, Rel. o Min. Teori Zavascki. A ementa é a seguinte:
    ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA FINAL PREVISTA NO ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário no qual se discute o alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.
    No julgamento do aludido recurso extraordinário, após um longo debate entre os Ministros, foi fixada a seguinte tese (Tema 666): “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, constando nos votos que tal entendimento não valeria para a improbidade administrativa. Posteriormente, no julgamento de embargos declaratórios em 16.06.2016, o Plenário do STF, em voto do Min. Teori Zavascki, enfrentou a questão relativa à abrangência da tese fixada e a exata definição dos atos que poderiam ser considerados ilícitos civis, como segue:
    (…)
    O julgamento dos embargos declaratórios pelo STF deixou claro que a tese firmada no Tema 666, a respeito da prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, está restrita aos ilícitos decorrentes de acidente de trânsito, além do que não se consideram como ilícitos civis os que decorrem de infrações ao direito público, como no caso em exame, em que a pretensão de ressarcimento levou em conta os prejuízos causados pelo réu ao se apropriar indevidamente de tributos estaduais, atos que foram considerados inclusive como crime. 
    A esse respeito, forçoso reconhecer que permanece o entendimento acerca da imprescritibilidade da ação em questão, pouco importando que tenha sido ajuizada quando já ultrapassado o quinquênio legal. 
    Vai rejeitada, portanto, a alegação de prescrição. 
    Inépcia da Inicial
    Não subsiste a arguição de inépcia da inicial pela falta de descrição do fato determinante do pedido, pois é bastante claro que a ação de ressarcimento está motivada no dano causado ao Erário pelo réu, servidor público que, no exercício do cargo, apropriou-se indevidamente de tributos. 
    Diferentemente do alegado pelo apelante, o que se verifica às fls. 34/35 dos autos não tem qualquer relação com “dificuldade de narrar os fatos”. A manifestação da PGE que requereu a baixa do expediente para melhor instrução e juntada de dados sobre o réu (endereço, qualificação, bens, etc.) e de outros documentos que permitam a elaboração da peça inicial da demanda, inclusive cópias do processo criminal que consta ter sido movido foi proferida no âmbito da Tomada de Contas nº 44430-14.00/06-4 da Divisão de Fiscalização do Departamento da Receita Pública Estadual da Secretaria da Fazenda, aberta, na qual se apurou que o débito decorrente da apropriação indébita de arrecadação de tributos estaduais pelo servidor Francisco de Paula Meira de Andrade devia ser perseguido por meio de ação de regresso, movida pela PGE, conforme Informação nº 055/06 (fl. 14). 
    A Tomada de Contas nº 44430-14.00/06-4 estava instruída com a memória de cálculo do valor devido corrigido (fl. 15), com excerto do expediente nº 43588-1400/03-1, demonstrando o lançamento indevido na conta corrente fiscal da empresa Transportadora Ouripal no valor de R$ 5.832,95 (fl. 16) e com a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais no valor de R$ 5.832,00 (fl. 17). O Secretário Estadual da Fazenda, acolhendo a manifestação da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, encaminhou o expediente à PGE para a adoção dos procedimentos pertinentes à cobrança regressiva (fl. 22), juntamente com cópia do Parecer nº 14311 da PGE e da decisão do Governador do Estado, aplicando a pena de demissão “a bem do serviço público” ao servidor (fls. 23/32).
    (…)
    Como visto, os fatos que deram ensejo à ação de ressarcimento são bastante claros e estão suficientemente descritos na inicial, sem qualquer impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. 
    Logo, vai rejeitada a arguição de inépcia da inicial. 
    Inexistência de Prejuízo
    O apelante sustenta a inexistência de prejuízo, ao fundamento de que o alegado ilícito possibilita a retificação do ato nulo, procedendo-se aos devidos estornos, recompondo o saldo da dívida. 
    Todavia, não se confunde a relação jurídica tributária existente entre o Fisco e o contribuinte ou responsável com a relação jurídica estatutária que o servidor mantém com o Estado, no âmbito da qual foi verificada violação aos deveres funcionais causadora de dano ao erário, consubstanciada em apropriação de tributos estaduais – ao que consta, atingidos pela decadência – e que deu ensejo à presente ação de ressarcimento. 
    A partir dessa premissa, afasta-se de plano as alegações do réu no sentido de que o crédito contra o devedor tributário subsiste ou de que o crédito não é mais passível de liquidação. O dano consiste na apropriação de tributo estadual no exercício do cargo de Agente Fiscal do Tesouro do Estado em benefício próprio ou de terceiros, e é deste ilícito que deriva o dever de indenizar.
    (...)
    Sobrelevo que tais fatos, dentre outros, deram ensejo à condenação criminal do autor no processo crime nº 001/2.05.0015347-8, estando o proceder que deu origem aos lançamentos indevidos no sistema de controle da Dívida Ativa e de Autos de Lançamento da SEFAZ, apropriando a uns a arrecadação levada a efeito por outros, esmiuçado às fls. 2500/2503 do apenso - fato 20 da sentença criminal, corroborando os fatos narrados e o entendimento adotado.”
    Dos trechos transcritos acima, depreende-se que o ora recorrente foi condenado em processo criminal pelos atos ilícitos praticados.
    Assim, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado por esta CORTE no Tema 666 da repercussão geral, no qual se assentou que a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil é prescritível, salvo nos casos de reparação de danos causados à Administração Pública em razão de atos de improbidade administrativa e de ilícitos penais.
    O exame dos argumentos do recorrente demanda a revisão dos fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Fica prejudicada a Petição 19.325/2021.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente